Tribunal: TJMT
Processo: 0001489-69.2004.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001489-69.2004.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0013-46 (APELANTE), JOEMAR MORAES ROSA - CPF: 021.816.811-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (APELANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RUI DE FIGUEIREDO MORAIS SEGUNDO - CPF: 071.954.984-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA PARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - IBAMA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VARA FEDERAL – ESGOTAMENTO JURISDICIONAL ESTADUAL COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – REMESSA DO RECURSO INTERPOSTO À JUSTIÇA FEDERAL – NECESSIDADE.

É do TRF a competência para julgar recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual no exercício de jurisdição federal. Art. 109, § 4o, da Constituição da República. Competência declinada. (Agravo de Instrumento No 70061486148, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 09/09/2014) (TJ-RS - AI: 70061486148 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 09/09/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS,
em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução em que Juízo
a quo
julgou extinto o processo, em decorrência do pagamento do valor da dívida executada.

Interposto embargos de declaração, estes restaram não conhecidos, ante a intempestividade do recurso – id. 2812175.

Nas razões recursais, a parte recorrente assevera que o documento que embasa o pedido de extinção pelo pagamento do débito é com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, referente ao auto de infração n. 47203/03, enquanto que a multa aplicada pelo IBAMA possui o n. 137047-D.

Sustenta
que o juízo monocrático extinguiu a execução sem sequer ouvir a parte exequente, afrontando o princípio do contraditório.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença que extinguiu o feito, determinando-se o regular processamento da execução fiscal.

Nas contrarrazões, requer-se o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto
pelo
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS,
em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução em que Juízo
a quo
julgou extinto o processo, em decorrência do pagamento do valor da dívida executada.

In casu
, a Lei no 5.010/66 antes da mudança legislativa trazida pela Lei 13.043/2014, preconizava:

(...) Art. 15 - Nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal (artigo 12), os Juízes Estaduais são competentes para processar e julgar:

I - os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas;

In casu
, o executivo fiscal foi distribuído antes da revogação do aludido texto legal, de maneira que se mostra correta sua tramitação na justiça comum ante a inexistência de Vara Federal na comarca de Poconé/MT.

No entanto, interposto o recurso, devem os autos serem direcionados ao Tribunal Regional Federal, já que a competência da Justiça Estadual, nas causas que envolvem a União, esgota-se na Primeira Instância.

Veja-se:

Artigo 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)§ 3o Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4° - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz e primeiro grau.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IBAMA – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4o DA CF – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna. (Apelação / Reexame Necessário 141171/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2014, Publicado no DJE 11/02/2014)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISDIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. IBAMA. EXECUÇÃO FISCAL. É do TRF a competência para julgar recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual no exercício de jurisdição federal. Art. 109, § 4o, da Constituição da República. Competência declinada. (Agravo de Instrumento No 70061486148, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 09/09/2014) (TJ-RS - AI: 70061486148 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 09/09/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014).

Assim, esta Corte é absolutamente incompetente para julgar o aludido recurso, uma vez que, a competência para analisá-lo não é deste Tribunal de Justiça e sim, do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Com essas considerações,
reconheço a incompetência desta Corte para apreciar o Recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
; de consequência, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em cumprimento aos artigos 108, II, e 109, § 4o, da Constituição Federal.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, com baixa na distribuição perante este Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020